Tribunal: STJ
Processo: 5361902-43.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227604 - RS(2025/0297573-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LAGRO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
EMBARGADO
: GUSTAVO MOGLIE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERMANO LOBO MEJLER - RS078751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 83 do STJ, da possibilidade de prosseguimento do
incidente de desconsideração durante a recuperação judicial e da limitação da
novação às obrigações da recuperanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão por ausência de
enfrentamento específico de precedente da Terceira Turma do STJ, do ano de
2022, e das distinções apontadas quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ; (ii)
saber se há omissão quanto ao dever de fundamentação do
§ 1o, IV e VI,
art. 489,
do CPC, para explicitar
ou
; e (iii) saber se deve ser
distinguishing
overruling
aplicada a multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ e o
prosseguimento do incidente de desconsideração na recuperação judicial, pois o
acórdão enfrentou a matéria e assentou a consonância do entendimento com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte
demonstrar a ausência de pacificação ou a distinção entre os julgados apontados, o
que não ocorreu.
5. Inexiste ofensa ao
§ 1o, IV e VI, do CPC, porque a decisão analisou a
art. 489,
tese de novação e responsabilização de coobrigados, firmando que a novação
atinge apenas as obrigações da recuperanda, sem afastar a responsabilização de
Documento eletrônico VDA57090696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b29b553-7e9f-440d-840b-297f282ad91d

corresponsáveis, preservado o patrimônio da empresa.
6. Não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC, diante da ausência de intenção
art. 1.026,
protelatória na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. Não há
imposição de multa do
§ 2o, do CPC sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório”.
: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.021, § 4o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados
1.026, § 2o.
: STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
19/05/2026
25/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b29b553-7e9f-440d-840b-297f282ad91d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227604 - RS(2025/0297573-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LAGRO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
EMBARGADO
: GUSTAVO MOGLIE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERMANO LOBO MEJLER - RS078751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 83 do STJ, da possibilidade de prosseguimento do
incidente de desconsideração durante a recuperação judicial e da limitação da
novação às obrigações da recuperanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão por ausência de
enfrentamento específico de precedente da Terceira Turma do STJ, do ano de
2022, e das distinções apontadas quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ; (ii)
saber se há omissão quanto ao dever de fundamentação do
§ 1o, IV e VI,
art. 489,
do CPC, para explicitar
ou
; e (iii) saber se deve ser
distinguishing
overruling
aplicada a multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão sobre a aplicação da Súmula n. 83 do STJ e o
prosseguimento do incidente de desconsideração na recuperação judicial, pois o
acórdão enfrentou a matéria e assentou a consonância do entendimento com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte
demonstrar a ausência de pacificação ou a distinção entre os julgados apontados, o
que não ocorreu.
5. Inexiste ofensa ao
§ 1o, IV e VI, do CPC, porque a decisão analisou a
art. 489,
tese de novação e responsabilização de coobrigados, firmando que a novação
atinge apenas as obrigações da recuperanda, sem afastar a responsabilização de
corresponsáveis, preservado o patrimônio da empresa.
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

6. Não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC, diante da ausência de intenção
art. 1.026,
protelatória na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. Não há
imposição de multa do
§ 2o, do CPC sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório”.
: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.021, § 4o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados
1.026, § 2o.
: STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
1/12/2021;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
LAGRO DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.610-1.616, que, em agravo interno interposto
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, manteve a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e concluiu pelo desprovimento do agravo
interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.610-1.611):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no
cumprimento de sentença, em contexto de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
indeferimento da suspensão do incidente por entender inaplicável o
o, II, da
art. 6
, por se tratar de medida de desconsideração e não de execução.
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em saber, em suma, se é indevida a aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a eventual constrição
recairá sobre bens dos sócios, não abrangidos pelo plano, desde que preservado o
patrimônio da recuperanda.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está alinhado à
orientação consolidada desta Corte quanto ao prosseguimento do incidente durante a
recuperação judicial.
7. A novação prevista na
atinge apenas as obrigações da
Lei n. 11.101/2005
recuperanda, sem afastar a responsabilização de coobrigados e corresponsáveis.
8. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, cabe à parte recorrente
demonstrar que a jurisprudência não está pacificada, seja pela existência de decisões
divergentes, seja comprovando que os precedentes mencionados na decisão
agravada tratavam de caso diferente daquele dos autos.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, pois
art. 1.021,
não está configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça. 2. A novação decorrente da
atinge
Lei n. 11.101/2005
apenas as obrigações da recuperanda, sem afastar a responsabilização de
coobrigados e corresponsáveis. 3. O processamento da recuperação judicial não
obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica quando
art. 1.021,
ausente manifesta inadmissibilidade do agravo interno.”
:
arts. 6o, II, 49,
, e 59,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 11.101/2005,
caput
; CPC,
§ 4o.
caput
art. 1.021,

STJ,
Súmula
n.
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.893.795/DF
Turma, julgados em
STJ, AgInt no AgInt no
23/6/2025;
AREsp n. 2.574.612/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
25/11/2024;
REsp n. 2.072.272/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2023;
REsp n. 2.066.039/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o/
; STJ,
7/2024
AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp n. 2.834.125/PA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
10/6/2025;
AREsp n. 2.158.895/SC,
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28/3/2017.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, pois o
acórdão aplicou a Súmula n. 83 do STJ sem enfrentar, de modo específico,
precedente da Terceira Turma desta Corte, proferido no ano de 2022, sobre
novação e extinção do incidente de desconsideração, e sem analisar as distinções
apontadas.
Afirma que há omissão quanto ao dever de fundamentação do
§
art. 489,
1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, por não esclarecer
ou
distinguishing
dos precedentes indicados.
overruling
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com
manifestação expressa sobre os precedentes apontados, reavaliação da incidência
da Súmula n. 83 do STJ, para fins de prequestionamento e eventual atribuição de
efeitos infringentes.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.630-1.633,
em que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e ao prosseguimento do incidente de
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

desconsideração na recuperação judicial não teria enfrentado precedente específico
e
.
distinguishing
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.613-1.615):

Ora, conforme consta na decisão agravada, a orientação desta Corte é firme no
sentido de que o processamento da recuperação judicial da devedora principal não
obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
pois eventual constrição recairá sobre bens dos sócios, não abrangidos pelo plano de
recuperação, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e sua
capacidade de soerguimento.
A decisão concluiu, assim, pela consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ e aplicou a Súmula n. 83 do STJ.
Logo, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação
à incidência da Súmula n. 83 do STJ, não há como afastar o fundamento de que o
acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado nesta Corte quanto à
possibilidade de processamento do incidente de desconsideração durante a
recuperação judicial, razão pela qual se mantém o óbice sumular. [...]
Por fim, para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, caberia à parte
recorrente demonstrar, no recurso, que a jurisprudência não está pacificada, seja
pela existência de decisões divergentes, seja comprovando que os precedentes
mencionados na decisão agravada tratavam de caso diferente daquele dos autos - o
que não ocorreu no presente caso.

Como visto, no acórdão embargado consta que o entendimento desta
Corte legitima o prosseguimento do incidente de desconsideração durante a
recuperação judicial, que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
consolidada e que não houve demonstração, no agravo interno, de ausência de
pacificação ou de distinção específica capaz de afastar a Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Destaco que a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial indicou precedentes recentes desta Corte (
a
) para
09/2023
06/2025
fundamentar o
, sendo que a parte ora embargante não demonstrou de que
decisum
modo os precedentes estariam superados ou tratavam de casos distintos. Pelo
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

contrário, aponta julgados anteriores na tentativa de demonstrar o "desacerto" da
decisão que não conheceu do apelo nobre, com fundamentação clara, coesa e
fundamentada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dever de fundamentação
do
§ 1o, do Código de Processo Civil em relação à novação e à
art. 489,
responsabilização de coobrigados, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão monocrática assentou que a
novação alcança apenas as obrigações da recuperanda e não interfere na
responsabilização de coobrigados e demais corresponsáveis, preservado o
patrimônio da empresa (fl. 1.614):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de submissão
integral do incidente ao juízo recuperacional e de impedimento da cobrança fora dos
termos do plano de recuperação. A decisão monocrática assentou que a novação
alcança apenas as obrigações da recuperanda, sem interferir na responsabilização de
coobrigados e demais corresponsáveis, o que se estende aos sócios atingidos pela
desconsideração, preservado o patrimônio da empresa.
Nesse contexto, permanece adequada a conclusão de que a recuperação
judicial não impede o redirecionamento e a continuidade do incidente contra os
sócios.
Quanto à impossibilidade de responsabilização de acionista minoritária sem
poder de gestão, a insurgência não supera a motivação adotada na decisão agravada,
que confirmou a higidez do entendimento do Tribunal de origem sobre a viabilidade
do prosseguimento do incidente, sem que a recuperação judicial impeça a
responsabilização patrimonial de corresponsáveis.
A
firmada está restrita à aptidão do incidente para prosseguir,
ratio decidendi
não tendo a decisão monocrática infirmado ou afirmado responsabilidade específica,
mas, sim, atestado a correção do enquadramento jurídico quanto à continuidade do
incidente contra os sócios.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão no ponto, à luz da jurisprudência
consolidada que legitima o prosseguimento da desconsideração independentemente
da recuperação judicial.

Desse modo, a questão relativa à novação e à responsabilização de
corresponsáveis foi devidamente analisada no acórdão, inexistindo vício.
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

É o voto.
Documento eletrônico VDA56067845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:00
Código de Controle do Documento: 72da63eb-9298-4d21-88b2-60d5548a3d39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.227.604 / RS
Número Registro: 2025/0297573-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53619024320248217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAGRO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
RECORRIDO
: GUSTAVO MOGLIE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERMANO LOBO MEJLER - RS078751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAGRO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE NUNES PETTI - SP257287
EMBARGADO : GUSTAVO MOGLIE DOS SANTOS
ADVOGADO
: GERMANO LOBO MEJLER - RS078751
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: dd27c698-85aa-4c96-ae90-5fe9f3152959

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: dd27c698-85aa-4c96-ae90-5fe9f3152959